Tribunal: TJSP
Processo: 1041216-94.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Ação ajuizada pelo Ministério Público. Dano moral difuso. Uso indevido de vaga de carro destinada a pessoa portadora de deficiência ou a pessoa idosa. Infração de trânsito administrativa que não caracteriza ofensa à coletividade, por lhe faltar a indivisibilidade na conduta lesiva praticada pelo autor do ilícito. Dano moral coletivo não configurado. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Ação ajuizada pelo Ministério Público. Dano moral difuso. Uso indevido de vaga de carro destinada a pessoa portadora de deficiência ou a pessoa idosa. Infração de trânsito administrativa que não caracteriza ofensa à coletividade, por lhe faltar a indivisibilidade na conduta lesiva praticada pelo autor do ilícito. Dano moral coletivo não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041216-94.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, sendo
apelada MARCIA SAHEB CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041216-94.2019.8.26.0506 - Voto no 3771
2
Apelação no 1041216-94.2019.8.26.0506
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Marcia Saheb Campos
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 3771

Apelação. Ação Civil Pública. Ação ajuizada pelo
Ministério Público. Dano moral difuso. Uso indevido de
vaga de carro destinada a pessoa portadora de
deficiência ou a pessoa idosa. Infração de trânsito
administrativa
que
não caracteriza
ofensa
à
coletividade, por lhe faltar a indivisibilidade na
conduta lesiva praticada pelo autor do ilícito. Dano
moral coletivo não configurado. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra sentença (fls. 61/67) de lavra da
MMa Juíza de Direito Dra. Ana Paula Franchito Cypriano, pela qual foi
julgada improcedente a ação civil pública proposta em face
de Marcia Saheb Campos.

Inconformado, o apelante postula a reforma da r.
sentença, repisando os argumentos expendidos na inicial.

Contrarrazões às fls. 87/104.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
111/122, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de
São Paulo ajuizou ação civil pública voltada à condenação de Marcia
Saheb Campos por dano moral difuso, com pagamento a ser arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041216-94.2019.8.26.0506 - Voto no 3771
3
a título de indenização, em valor não inferior a R$ 4.000,00, a ser
depositado no Fundo Municipal do Idoso.

De acordo com o apurado em inquérito civil, a ré, ou
terceira pessoa por ela autorizada a conduzir seu veículo, estacionou
seu automóvel, indevidamente, em vagas sinalizadas como de uso
exclusivo de pessoa portadora de deficiência ou de pessoa idosa (Auto
de Infração F26865023, automóvel de placas).

Aduziu o Parquet que as penalidades administrativas
previstas para essas situações, pelo que se tem verificado, não estão
sendo suficientes para coibir o uso indevido das vagas de uso exclusivo
de pessoas com deficiência ou idosos. Essa situação geraria uma série
de dificuldades àqueles que deveriam ser os reais beneficiários da
norma.

Sobreveio a r. sentença de improcedência do pedido
objeto desta irresignação, que não prospera.

A respeito da matéria tratada nestes autos dano moral
difuso o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça, define o dano moral difuso ou coletivo,
conforme trecho da ementa transcrito a seguir (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. VEÍCULO AUTOMOTOR.
INTRODUÇÃO NO MERCADO NACIONAL. DIFUSÃO DE
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. ITENS DE SÉRIE. MODELO
BÁSICO. LANÇAMENTO FUTURO. DANO MORAL DIFUSO.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE
PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
8. O dano moral difuso, compreendido como o resultado de
uma lesão a bens e valores jurídicos extrapatrimoniais
inerentes a toda a coletividade, de forma indivisível, se dá
quando a conduta lesiva agride, de modo injusto e
intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos
fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar
repulsa e indignação na própria consciência coletiva. A
obrigação de promover a reparação desse tipo de dano
encontra respaldo nos arts. 1o da Lei no 7.347/1985 e 6o, VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041216-94.2019.8.26.0506 - Voto no 3771
4
do CDC, bem como no art. 944 do CC.
[...]
(REsp 1546170/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020)

No caso concreto destes autos, busca o Ministério Público
inibir o uso indevido de vagas de carro reservadas a pessoas portadoras
de deficiência ou idosas, por indivíduos que não se enquadram nessas
situações, mediante a condenação de pessoa flagrada nesse tipo de
infração, por autoridades de trânsito, em reparar suposto dano moral
difuso, em valor não inferior a R$4.000,00.

Importa destacar que a nossa legislação consagra o
princípio da independência entre as instâncias civil, penal e
administrativa, permitindo a cumulação das penalidades, sem que isso
gere bis in idem em relação aos múltiplos remédios dispostos no
ordenamento jurídico contra violação de suas normas.

Ocorre, conforme consta do julgado acima transcrito, a
configuração do dano moral difuso depende da indivisibilidade da
conduta lesiva praticada pelo autor do ilícito, o que não se verificou no
caso sub judice.

Conforme cuidou de pontuar o Juízo de primeiro grau, a
indevida utilização de vaga reservada a pessoa com deficiência ou a
idoso fere o direito daquele indivíduo que pretendeu fazer uso de seu
direito, sem, contudo, ofender, lesar ou obstaculizar o gozo de forma
geral dos munícipes protegidos pela norma.

Em outras palavras, muito embora reprovável a conduta
desses infratores de trânsito, não se está diante de hipótese antijurídica
apta à configuração do dano extrapatrimonial à coletividade, a ser
indenizado na forma postulada.

A r. sentença recorrida, por conseguinte, mostra-se
irretocável em todos os seus aspectos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041216-94.2019.8.26.0506 - Voto no 3771
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora